Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. AÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS.
1. As ações de divórcio consensual e litigioso têm natureza jurídica distinta, sendo a primeira de jurisdição voluntária e a segunda de jurisdição contenciosa.
2. Sendo extinta a ação de divórcio consensual sem resolução de mérito e proposta nova ação de divórcio litigioso, não há prevenção a ensejar a distribuição por dependência, ante a ausência de reiteração do pedido (art. 286, II, CPC).
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.